Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719775-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar quanto a preliminar de preclusão, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator